Tribunal: TJDFT
Processo: 0750899-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OCORRÊNCIA POLICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal proposta com fundamento no art. 232 do RITJDFT em face de decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante por não demonstração de contexto de violência de gênero e vulnerabilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência foi proferida em conformidade com os requisitos legais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

4. No caso, a troca de agressões mútuas entre irmãs, sobrinho e cunhado, que não tem relação de proximidade nem moram juntos, se deu em encontro ocasional marcado de forte emoção decorrente de luto e tomada de providências para sepultamento de ente querido, não despontando, assim, motivação de gênero nem vulnerabilidade que justifique a concessão de medidas protetivas de urgência, cuja finalidade precípua é prevenir e resguardar a mulher de atos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar.

DISPOSITIVO

5. Reclamação improcedente.